Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Certifique-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 26807492). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, caso vislumbre razões para atuar no feito, considerando a notícia da existência de interesse de incapaz. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator